Tribunal: STF
Processo: RHC 221162
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Antonio Santa Brigida do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1951868/PA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a majoração da pena-base do recorrente, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime, na fração de 1/2 (metade).



    Quanto à culpabilidade, alega que,



    “Com a devida vênia, tal fundamento não se presta para o acréscimo da pena. É certo que o réu sabia que não fazia jus ao benefício, e sua condenação pelo delito de estelionato se deu justamente por ter, mediante fraude, pleiteado e obtido tal benefício. 



    O dolo no requerimento, o recebimento do benefício previdenciário por determinado período, a utilização de informações falsas, estão todos inseridos na figura do próprio tipo penal, sem perder de vistas que a reprovação social é inerente ao crime. 



    A culpabilidade – enquanto vetor (circunstância judicial) para aplicação da pena, e não como um elemento integrante do conceito analítico de crime – está associada ao nível de censurabilidade do comportamento do agente, podendo ser dessumido especialmente pela intensidade do dolo.”



    No tocante às consequências do crime, diz:



    “não é válido o fundamento do prejuízo do cofre da Previdência Social, quando o valor irregularmente recebido não se mostra elevado suficiente para acarretar prejuízo ao INSS, reconhecendo-se que o dano é inerente ao delito em espécie.”



    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja readequada a pena imposta, “excluindo a negativação das consequências do delito e da culpabilidade do Paciente, reconhecendo a desproporção no acréscimo de ½ por circunstância negativa na primeira fase da dosimetria;”



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório, decido.



    Esta Corte já assentou o não cabimento de recurso ordinário - que possui rol taxativo, conforme definido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal - interposto contra decisão em sede de recurso especial. Nesse sentido, destaco que,



    “In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014.” RHC - AgR 1653.393, Primeira Turma, Relator: Min. Luiz Fux, DJe 27/3/2019.



    Ainda que assim não fosse, não há ilegalidade manifestar a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INCREMENTO. VETORES CULPABILDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os vetores culpabilidade e consequências do crime foram incrementados de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao ora agravante, os quais não se confundem com a estrutura do tipo penal. 1.1. Escorreito a valoração negativa da culpabilidade haja vista o lapso temporal em que o agravante recebeu o benefício (8 anos) mesmo ciente da longevidade temporal de alcance do direito. Outrossim, correta a motivação dada relativa às consequências do crime - fato de que a conduta por ele praticada implicou prejuízo aos cofres da Previdência social (R$ 86.000,00 - oitenta e seis mil reais) - considerando que tal vetor consiste nos efeitos danosos provocados à vítima. 



    2. Exasperada a pena-base em 1 ano acima do mínimo, posto consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, montante que não se mostra desproporcional diante da pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito (1 a 5 anos de reclusão). 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, bem destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto, 



    “1.1. Escorreito a valoração negativa da culpabilidade haja vista o lapso temporal em que o agravante recebeu o benefício (8 anos) mesmo ciente da longevidade temporal de alcance do direito. Outrossim, correta a motivação dada relativa às consequências do crime - fato de que a conduta por ele praticada implicou prejuízo aos cofres da Previdência social (R$ 86.000,00 - oitenta e seis mil reais) - considerando que tal vetor consiste nos efeitos danosos provocados à vítima. 



    2. Exasperada a pena-base em 1 ano acima do mínimo, posto consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, montante que não se mostra desproporcional diante da pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito (1 a 5 anos de reclusão). ”



    Tem-se, portanto, que a majoração da pena-base do recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis não inerentes ao tipo penal, não sendo o habeas corpus, ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte já se alinhou no sentido de que a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente